Tribunal: TJDFT
Processo: 0733585-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. CONSULTA AOS ENDEREÇOS OBTIDOS PELO JUÍZO. LUGAR IGNORADO OU INCERTO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO. MÉRITO DA SENTENÇA. COGNIÇÃO LIMITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte requerida e configura medida excepcional.
2. O art. 256 do Código de Processo Civil-CPC prevê “A citação por edital será feita: I – quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei.”
3. Dispõe o, § 3o, que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.
4. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente a comprovação de que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto.
5. Na hipótese, após pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do juízo, foram realizadas 9 tentativas de localização do agravante. Todas as diligências foram infrutíferas: caracterizada a hipótese do art. 245, § 3o, CPC.
6. A citação por hora certa ocorre na hipótese em que o oficial de justiça suspeita da ocultação, o que não se revelou no caso.
7. As alegações sobre o mérito da ação de conhecimento devem ser apresentadas no âmbito da ação própria. A discussão sobre estas teses ultrapassa a estreita cognição desta espécie recursal.
8. Recurso conhecido e não provido.